Tribunal: TJDFT
Processo: 0007250-16.2017.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. DESPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETADE. EXAME APROFUNDADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
I - A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - Se diante das provas acostadas nos autos, verificam-se indícios da autoria imputada na exordial acusatória, o agente deve seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana os crimes dolosos contra a vida.
III - O parecer técnico acostado pela Defesa esbarra na conclusão dos peritos do Instituto de Criminalística acerca das imagens gravadas por câmeras de estabelecimento comercial vizinho de onde ocorreram os fatos, não demonstrando de forma peremptória a professa inocência.
IV - Prevalecendo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, o feito deve ser levado ao exame pelo Tribunal do Júri, notadamente porque nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate.
V - A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiverem totalmente dissonantes do acervo probatório.
VI - Havendo indícios de que o réu praticou o crime por motivo fútil, em razão de um mero esbarrão, deve ser mantida a qualificadora, a fim de que o Conselho de Sentença decida, após análise percuciente da prova.
VII - Recurso conhecido e desprovido.